Tribunal: TJSP
Processo: 2110242-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro - Decisão de 1o grau: "Vistos. Cuida-se de embargos de terceiro com pedido de antecipação de tutela, opostos por Marcia Aparecida de Souza, em que se pretende a suspensão do bloqueio da quantia de R$ 250.000,00. Aduz a embargante que efetuou a venda de imóvel aos embargados, tendo recebido o valor de R$ 880.400,00, que equivale a parte do valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro - Decisão de 1o grau: "Vistos. Cuida-se de embargos de terceiro com pedido de antecipação de tutela, opostos por Marcia Aparecida de Souza, em que se pretende a suspensão do bloqueio da quantia de R$ 250.000,00. Aduz a embargante que efetuou a venda de imóvel aos embargados, tendo recebido o valor de R$ 880.400,00, que equivale a parte do valor da venda. Noticia que, diante do inadimplemento de algumas parcelas do negócio jurídico, notificou os embargados e promoveu a competente ação de rescisão contratual. Aduz que nos autos da ação civil pública no 1003988-08.2018, movida pelo Ministério Público contra os embargados, houve o bloqueio judicial de R$ 880.000,00 em conta bancária de titularidade da embargante, havendo excesso de R$ 259.002,15, que corresponde ao direito de retenção pelas penalidades previstas no contrato de venda e compra do imóvel. Assim, requer a suspensão do bloqueio do valor de R$ 250.000,00. [...]. Isso porque, os valores bloqueados da conta bancária da embargante, destinaram-se ao pagamento de parcelas da venda aos embargados de imóvel de vultosa quantia (R$ 1.350.000,00), cuja licitude do negócio jurídico está sendo questionada na ação civil pública de onde partiu a ordem de constrição. Ademais, a própria embargante noticia a propositura de ação de rescisão contratual por inadimplemento no pagamento das prestações visando à restituição do imóvel ao seu patrimônio e a devolução aos embargados dos valores pagos. [...]. Posto isso, indefiro a tutela de urgência requerida. [...]." - Inconformismo da parte embargante/agravante – Pretensão da concessão da tutela antecipada para o fim de suspender o bloqueio no valor de R$ 250.000,00.

Cumpre-se salientar, em razão de alguns argumentos trazidos pela parte agravante implicarem análise de mérito da ação, o que não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma da r. decisão agravada (fls. 44/45), sob pena de que se configure a denominada supressão de instância.

Assim, "in casu" a análise recursal se limitará, tão somente, à concessão ou não da liminar e da liberação do bloqueio ou não do valor de R$ 250.000,00.

Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do agravo de instrumento (fls. 1/15) e nas contraminutas (fls. 133/137 e 139/143) estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por ocasião da sentença, ou, através de recurso próprio.

Valores bloqueados da conta bancária da embargante/agravante (R$ 250.000,00), destinaram-se ao pagamento de parcelas da venda aos embargados de imóvel no valor (R$ 1.350.000,00), cuja licitude do negócio jurídico está sendo questionada na ação civil pública de onde partiu a ordem de constrição.

Liminar indeferida - Admissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Ausentes os pressupostos de concessão da medida (art. 300, "caput", do CPC).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às fls. 151/156, manifestou-se pelo improvimento do recurso de agravo de instrumento.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 128).

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão que indeferiu a liminar mantendo-se o bloqueio do valor de R$ 250.000,00, mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2110242-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante
MARCIA APARECIDA DE SOUZA, são agravados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
SANTA ISABEL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. (Sustentaram oralmente o Dr Estanislau Kostka Stein – 8323/ES
pelo agravante, a Dra Ana Flávia Almeida Granjo, OAB/SP 445.337 pelo agravado
Prefeito do Município e o Procurador de Justiça Dr Ricardo Dias Leme)", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
2/13
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2110242-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA DE SOUZA
AGRAVADOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL E MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: CELSO DE CARVALHO ROSSETTI E MUNICIPIO DE SANTA
ISABEL
COMARCA: SANTA ISABEL
VOTO No 17603
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de
terceiro - Decisão de 1o grau: "Vistos. Cuida-se de
embargos de terceiro com pedido de antecipação de tutela,
opostos por Marcia Aparecida de Souza, em que se
pretende a suspensão do bloqueio da quantia de R$
250.000,00. Aduz a embargante que efetuou a venda de
imóvel aos embargados, tendo recebido o valor de R$
880.400,00, que equivale a parte do valor da venda.
Noticia que, diante do inadimplemento de algumas
parcelas do negócio jurídico, notificou os embargados e
promoveu a competente ação de rescisão contratual. Aduz
que nos autos da ação civil pública no 1003988-08.2018,
movida pelo Ministério Público contra os embargados,
houve o bloqueio judicial de R$ 880.000,00 em conta
bancária de titularidade da embargante, havendo excesso
de R$ 259.002,15, que corresponde ao direito de retenção
pelas penalidades previstas no contrato de venda e compra
do imóvel. Assim, requer a suspensão do bloqueio do valor
de R$ 250.000,00. [...]. Isso porque, os valores bloqueados
da conta bancária da embargante, destinaram-se ao
pagamento de parcelas da venda aos embargados de
imóvel de vultosa quantia (R$ 1.350.000,00), cuja licitude
do negócio jurídico está sendo questionada na ação civil
pública de onde partiu a ordem de constrição. Ademais, a
própria embargante noticia a propositura de ação de
rescisão contratual por inadimplemento no pagamento das
prestações visando à restituição do imóvel ao seu
patrimônio e a devolução aos embargados dos valores
pagos. [...]. Posto isso, indefiro a tutela de urgência
requerida.
[...]."
-
Inconformismo
da
parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
3/13
embargante/agravante – Pretensão da concessão da
tutela antecipada para o fim de suspender o bloqueio no
valor de R$ 250.000,00.
Cumpre-se salientar, em razão de alguns argumentos
trazidos pela parte agravante implicarem análise de mérito
da ação, o que não é permitido nesta sede recursal, limitar-
se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da
reforma da r. decisão agravada (fls. 44/45), sob pena de que
se configure a denominada supressão de instância.
Assim, "in casu" a análise recursal se limitará, tão somente,
à concessão ou não da liminar e da liberação do bloqueio
ou não do valor de R$ 250.000,00.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo de instrumento (fls. 1/15) e nas contraminutas (fls.
133/137 e 139/143) estão entrosadas com o próprio mérito
da lide e deverão ser resolvidas por ocasião da sentença,
ou, através de recurso próprio.
Valores
bloqueados
da
conta
bancária
da
embargante/agravante (R$ 250.000,00), destinaram-se ao
pagamento de parcelas da venda aos embargados de imóvel
no valor (R$ 1.350.000,00), cuja licitude do negócio
jurídico está sendo questionada na ação civil pública de
onde partiu a ordem de constrição.
Liminar indeferida - Admissibilidade - Ato vinculado ao
exercício do livre e fundamentado convencimento do
juízo monocrático - Ausentes os pressupostos de
concessão da medida (art. 300, "caput", do CPC).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r.
parecer
às
fls.
151/156,
manifestou-se
pelo
improvimento do recurso de agravo de instrumento.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 128).
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão que
indeferiu a liminar mantendo-se o bloqueio do valor de
R$ 250.000,00, mantida
Recurso de agravo de
instrumento, improvido.
Trata-se de embargos de terceiro movidos por
MARCIA APARECIDA DE SOUZA, na ação civil púbica sob no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
4/13
1003988-08.2018.8.26.0543 em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO (autor) e de FÁBIA DA SILVA PORTO ROSSETTI e CELSO DE
CARVALHO ROSSETTI, interpôs a parte autorembargante/agravante, o presente
agravo de instrumento de fls. 1/15, contra a r. decisão da juíza a quo copiada às
fls. 44/45 (embargos de terceiro), conforme a seguir:
"Vistos. Cuida-se de embargos de terceiro com pedido de antecipação de tutela,
opostos por Marcia Aparecida de Souza, em que se pretende a suspensão do
bloqueio da quantia de R$ 250.000,00. Aduz a embargante que efetuou a venda
de imóvel aos embargados, tendo recebido o valor de R$ 880.400,00, que
equivale a parte do valor da venda. Noticia que, diante do inadimplemento de
algumas parcelas do negócio jurídico, notificou os embargados e promoveu a
competente ação de rescisão contratual. Aduz que nos autos da ação civil pública
no 1003988-08.2018, movida pelo Ministério Público contra os embargados, houve
o bloqueio judicial de R$ 880.000,00 em conta bancária de titularidade da
embargante, havendo excesso de R$ 259.002,15, que corresponde ao direito de
retenção pelas penalidades previstas no contrato de venda e compra do imóvel.
Assim, requer a suspensão do bloqueio do valor de R$ 250.000,00. Analiso. Como
é cediço, para concessão da tutela de urgência faz-se necessário a presença
concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, consoante o disposto no artigo 300, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, o que não restou demonstrado no presente caso. Isso
porque, os valores bloqueados da conta bancária da embargante, destinaram-se
ao pagamento de parcelas da venda aos embargados de imóvel de vultosa
quantia (R$ 1.350.000,00), cuja licitude do negócio jurídico está sendo
questionada na ação civil pública de onde partiu a ordem de constrição. Ademais,
a própria embargante noticia a propositura de ação de rescisão contratual por
inadimplemento no pagamento das prestações visando à restituição do imóvel ao
seu patrimônio e a devolução aos embargados dos valores pagos. Nesse
diapasão, vale destacar que eventual multa contratual devida pelos embargados à
embargante em razão do inadimplemento do negócio jurídico, não tem preferência
sobre a restituição ao erário do dano decorrente do ato de improbidade que venha
a ser comprovado. Assim, não atendidos os requisitos do artigo 300 do CPC, o
indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Posto isso, indefiro a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
5/13
tutela de urgência requerida. Ficam os embargados Fabia da Silva Porto Rossetti
e Celso de Carvalho Rossetti, intimados na pessoa de seus respectivos
advogados (artigo 677, § 3o, do CPC) para apresentarem contestação, no prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 679 do mesmo diploma legal. Expeça-se
carta precatória para citação do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, conforme
pugnado pelo Ministério Público à fl.42, devendo a embargante providenciar a
regular impressão e distribuição da deprecata, comprovando-se em 5 (cinco) dias,
sob pena de extinção. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Santa Isabel, 22 de
janeiro de 2020.".
Requer a parte agravante, em síntese, seja dado
provimento ao agravo de instrumento, com escopo de reformar a r. decisão da
juíza "a quo", a fim de conceder a tutela antecipada requerida na peça inicial, a fim
de suspender o bloqueio no valor de R$ 250.000,00 (fls. 1/15).
Por despacho este Relator negou a concessão de
efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, bem como processou-se sem
efeito suspensivo (fls. 126).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 128).
Contraminuta (fls. 133/137 e 139/143).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r.
parecer às fls. 151/156, manifestou-se pelo improvimento do recurso de agravo de
instrumento.
É O RELATÓRIO.
O recurso de agravo de instrumento não
comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
6/13
Preliminarmente, cumpre-se salientar, em razão
de alguns argumentos trazidos pela parte agravante implicarem análise de
mérito da ação, o que não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto
à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma da r. decisão
agravada (fls. 44/45), sob pena de que se configure a denominada supressão
de instância.
Assim, "in casu" a análise recursal se limitará,
tão somente, à concessão ou não da liminar e da liberação do bloqueio ou
não do valor de R$ 250.000,00.
Portanto, as demais questões suscitadas nas
razões do agravo de instrumento (fls. 1/15) e nas contraminutas (fls. 133/137
e 139/143) estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser
resolvidas por ocasião da sentença, ou, através de recurso próprio.
Destaca-se, pois, a r. decisão agravada (fls. 44/45
- embargos de terceiro):
"Vistos. Cuida-se de embargos de terceiro com pedido de antecipação de tutela,
opostos por Marcia Aparecida de Souza, em que se pretende a suspensão do
bloqueio da quantia de R$ 250.000,00. Aduz a embargante que efetuou a venda
de imóvel aos embargados, tendo recebido o valor de R$ 880.400,00, que
equivale a parte do valor da venda. Noticia que, diante do inadimplemento de
algumas parcelas do negócio jurídico, notificou os embargados e promoveu a
competente ação de rescisão contratual. Aduz que nos autos da ação civil pública
no 1003988-08.2018, movida pelo Ministério Público contra os embargados, houve
o bloqueio judicial de R$ 880.000,00 em conta bancária de titularidade da
embargante, havendo excesso de R$ 259.002,15, que corresponde ao direito de
retenção pelas penalidades previstas no contrato de venda e compra do imóvel.
Assim, requer a suspensão do bloqueio do valor de R$ 250.000,00. Analiso. Como
é cediço, para concessão da tutela de urgência faz-se necessário a presença
concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, consoante o disposto no artigo 300, incisos I e II, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
7/13
Código de Processo Civil, o que não restou demonstrado no presente caso. Isso
porque, os valores bloqueados da conta bancária da embargante, destinaram-se
ao pagamento de parcelas da venda aos embargados de imóvel de vultosa
quantia (R$ 1.350.000,00), cuja licitude do negócio jurídico está sendo
questionada na ação civil pública de onde partiu a ordem de constrição. Ademais,
a própria embargante noticia a propositura de ação de rescisão contratual por
inadimplemento no pagamento das prestações visando à restituição do imóvel ao
seu patrimônio e a devolução aos embargados dos valores pagos. Nesse
diapasão, vale destacar que eventual multa contratual devida pelos embargados à
embargante em razão do inadimplemento do negócio jurídico, não tem preferência
sobre a restituição ao erário do dano decorrente do ato de improbidade que venha
a ser comprovado. Assim, não atendidos os requisitos do artigo 300 do CPC, o
indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Posto isso, indefiro a
tutela de urgência requerida. Ficam os embargados Fabia da Silva Porto Rossetti
e Celso de Carvalho Rossetti, intimados na pessoa de seus respectivos
advogados (artigo 677, § 3o, do CPC) para apresentarem contestação, no prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 679 do mesmo diploma legal. Expeça-se
carta precatória para citação do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, conforme
pugnado pelo Ministério Público à fl.42, devendo a embargante providenciar a
regular impressão e distribuição da deprecata, comprovando-se em 5 (cinco) dias,
sob pena de extinção. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Santa Isabel, 22 de
janeiro de 2020.".
Ocorre que os valores bloqueados da conta bancária
da embargante/agravante (R$ 250.000,00), destinaram-se ao pagamento de
parcelas da venda aos embargados de imóvel no valor (R$ 1.350.000,00), cuja
licitude do negócio jurídico está sendo questionada na ação civil pública de onde
partiu a ordem de constrição.
Quanto
a
liminar
indeferida,
não
existe
irregularidade na r. decisão agravada.
Ausentes, no caso, os pressupostos processuais
constantes no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
8/13
Para antecipar os efeitos da tutela pretendida deve
haver demonstração inequívoca do alegado, apta a levar o Juiz à convicção de
sua verossimilhança. A matéria objeto da pretensão da agravante, da qual deriva o
pedido de tutela antecipada, presta-se a controvérsias e demanda análise detida e
cuidadosa de documentos, argumentos das partes e diplomas legais,
recomendando a cautela seja prévia e amplamente debatida.
Desta feita, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender estarem presentes seus requisitos autorizadores,
cabendo à instância superior, a revisão somente quando houver eventual
ilegalidade na medida, hipótese que não se vislumbra no caso sub judice.
Nesse sentido há entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
indeferimento da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a
substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro de instância
superior”. (RT 674/202).
Dessa forma, a concessão ou não da medida liminar
só pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou
abuso de poder, hipótese inocorrida na espécie.
No mais, o entendimento desta Egrégia 11a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora norteia e encampa
o fundamento deste voto, no agravo de instrumento no
2011935-08.2020.8.26.0000, de relatoria do eminente Desembargador OSCILD
DE LIMA JÚNIOR, cita que a concessão de liminar é ato de livre convicção do
magistrado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
9/13
"AGRAVO DE INSTRUMENTO CNH CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO

Mandado
de
Segurança - Indeferimento de liminar que pretendia o
desbloqueio do prontuário de condutor da impetrante,
até o julgamento do mandamus - A liminar é ato de
livre convicção do Magistrado Negada, caberá a
revisão na segunda instância apenas em casos de
abuso de poder ou ilegalidade Inocorrência
Ausência dos requisitos ensejadores da medida
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
-
Indeferimento do benefício Presunção juris tantum
que não tem caráter absoluto Presunção afastada
diante
das
circunstâncias
do
caso
concreto
(agravante é médica e é proprietária de veículo
importado) - Decisão mantida. Recurso desprovido.
São Paulo, 3 de março de 2020.".
Conforme a dilação probatória produzida nos autos,
não preencheu aos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência
pretendida.
E, no caso em tela, não se vislumbrou, a partir dos
documentos até então juntados aos autos, referida prova.
Assim, ausente, por consequência, o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão dos efeitos da
tutela antecipada.
No mais, destaca-se, por oportuno, trechos do voto
no 14.631, proferido no agravo de instrumento no 0107459-47.2012.8.26.0000,
pelo ilustre desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI, integrante da E. 8a
Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de São Paulo, em que também
indeferida a tutela antecipada, "ipsis litteris":

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
10/13
"[...]. Na verdade, a extensão da providência
requerida e os efeitos da sua efetivação recomendam
que se garanta a estrita observância ao princípio
constitucional do contraditório, colhendo-se então
melhores elementos para o juízo de probabilidade da
afirmação feita pelos autores, em grau compatível
com os direitos confrontados.
À evidência, caso não sobrevenha defesa consistente, a tutela satisfativa poderá ser
antecipada, sem que desse atraso resulte lesão
grave, de difícil ou incerta reparação.
[...].".
Fica, outrossim, adotado o r. Parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça da lavra do eminente doutor Hamilton Alonso
Jr., dd. Procurador de Justiça, encartado às fls. 151/156, como supedâneo de
fundamentação deste voto, no tópico aventado:
"[...].
A nosso ver, o recurso merece ser conhecido, uma
vez
que
tempestivo,
estando
dentro
das
possibilidades legais do artigo 1.015, do CPC (inciso
I).
Uma
vez
conhecido,
entretanto,
não
merece
provimento, sendo de rigor a manutenção da r.
decisão recorrida, que, ao contrário do alegado no
recurso,
é
bem
clara,
nada
possuindo
de
contraditória, estando sim muito bem fundamentada.
Inicialmente, imperioso registrar que não é oportuno,
nesta sede de agravo de instrumento, tecer
considerações
sobre
o
mérito
da
demanda,
especialmente porque as questões levantadas na
ação originária, isto é, nos embargos de terceiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
11/13
deverão, em primeiro lugar, sofrer avaliação e
decisão pelo MM. Juízo a quo, sob pena de
supressão de instância. Não se podendo deixar de
anotar que, ao se verificar os autos dos embargos (n.
1000295-79.2019.8.26.0543), observa-se que o feito
se encontra na fase do artigo 347 e seguintes do
CPC (após a resposta do demandado), não havendo
ainda pronunciamento sobre saneamento, com
análise das questões processuais, aí incluída a
questão arguida pela embargada Fábia, referente a
sua aventada ilegitimidade passiva, bem como acerca
de eventual dilação probatória.
Nesse sentido, o que é pertinente, neste momento
processual, a meu ver, é realizar análise que revolva,
apenas, o exame da presença, ou não, dos requisitos
autorizativos da tutela provisória não deferida (objeto
do presente recurso), quais sejam, os requisitos
previstos no artigo 300 caput do CPC (probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo).
Fazendo-se essa análise, se verifica que a agravante
conjectura
acerca
de
multa
pleiteada
que,
evidentemente, passará sob o crivo do Judiciário não
se tendo a mínima notícia de que exista sinalização
de acolhimento de pleito provisório de aceitação de
sua incidência. De outra parte, a decisão de bloqueio
da quantia, esta sim, já foi analisada e reanalisada
(como a própria agravante noticia) e recebeu juízo
provisório positivo em todas as instâncias (na origem,
na acp e em grau de recurso). Assim, já não fosse a
precedência temporal e de conteúdo atinente a
primazia do interesse público sobre o privado, por
mais esse aspecto a probabilidade do direito não
favorece a recorrente. Vale dizer, o fumus boni iuris

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
12/13
não lhe é nada favorável. Como já frisado na decisão,
o alegado descumprimento contratual não tem
preferência à restituição ao erário. Muito pelo
contrário.
Ademais, em que pese o teor das suas alegações, é
certo que as circunstâncias da celebração do negócio
jurídico em questão fazem parte do mérito da ação
civil pública por atos de improbidade, eis que,
conforme alegado, os réus na ação civil pública
pretendiam a aquisição do imóvel com recursos de
origem ilícita.
Tampouco, de outra banda, o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo está a favorecer a
recorrente, não se olvidando o teor do § 3o do artigo
300 do CPC no sentido de que: "A tutela de urgência
de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.", sendo inegável que a liberação do dinheiro
resultará em grave risco de não ressarcimento futuro
ao erário.
Assim, não merece acolhida a pretensão recursal. O
pleito comporta julgamento no juízo de origem dentro
da apreciação cabível aos embargos de terceiro e
seus requisitos (arts. 674 a 681, CPC), afinal sendo
os embargos de terceiro ação de conhecimento de
rito especial sumário que visa desconstituir constrição
judicial, com consequente liberação do bem, vários
aspectos do contrato celebrado (e repactuações),
dentre outros elementos de convicção, precisarão ser
sopesados.
Nosso parecer é pelo não provimento do agravo de
instrumento, mantendo-se a r. decisão pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110242-94.2020.8.26.0000 SANTA ISABEL VOTO No 17603 - ARG
13/13
Hamilton Alonso Jr. - Procurador de Justiça.".
Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores
da medida pretendida, mantém-se a r. decisão proferida no tocante ao
indeferimento da tutela de urgência pleiteada.
Por fim, como é cediço, a liminar é apreciada com
base na cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente
que conduz o magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que
poderá, inclusive, revertê-la.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento, destarte, mantendo-se a r. decisão agravada tal como lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator